Tribunal: STF
Processo: RHC 226451
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Rodrigo Gaide, contra acórdão da Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 782.324/RS, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, como incurso no art. 33, caput e no art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Interposto recurso de apelação pela defesa, o Tribunal local deu parcial provimento ao apelo, a fim de absolver o paciente do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, restando, ao final, estabelecida a pena de 9 anos de reclusão em regime inicial fechado.



    Transitada em julgado a condenação, foi ajuizada revisão criminal que restou julgada improcedente.



    Sustenta o recorrente, em suma nesta sede, que seria o caso de redimensionamento da pena ante alegada ausência de fundamentação idônea a ensejar a exasperação da pena-base no quantum de 1/5 (um quinto), para ambos os crimes. Assevera, ainda, a ocorrência de bis in idem em relação à negativação do vetor culpabilidade para o crime de associação para o tráfico, "uma vez que a fundamentação utilizada se baseia em elementares do tipo penal".



    Aduz, ainda, que, na segunda fase da dosimetria, não houve fundamentação idônea a ensejar a fração da confissão espontânea.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO INVIÁVEL. REPRIMENDA DEVIDAMENTE MOTIVADA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E NAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA DESCABIDA NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Ao final, requer



    “o provimento do presente recurso ordinário constitucional, reformando-se o acórdão recorrido para seja concedida a ordem de modo a determinar: 



    (a) a aplicação do patamar de exasperação da pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada negativa; 



    (b) o afastamento da consideração negativa do vetor da culpabilidade no delito de associação para o tráfico, uma vez que a fundamentação utilizada se baseia em elementares do tipo penal; 



    (c) a aplicação da redução de pena pela atenuante da confissão no patamar de 1/6 (um sexto).”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. PATA MAR DE 1/5. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade 



    III – In casu, não há ilegalidade na fundamentação da exasperação da penabase para ambos os crimes, uma vez que as instâncias ordinárias asseveraram que o paciente era " o dono da boca", bem como "se utilizava do auxílio do irmão adolescente para a prática delitiva", elementos concretos, que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. 



    IV - A aventada ilegalidade na segunda etapa da dosimetria da pena não foi suscitada perante a Corte de origem, não tendo sido objeto de debate perante a instância antecedente, o que obsta o conhecimento do pedido por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Agravo regimental desprovido.”



    O aresto em questão não evidencia ilegalidade flagrante. 



    É inegável, como referido pelo STJ, que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a exasperação da pena no percentual aplicado, atendendo não só aos requisitos legais como também os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21).



    Por fim, quanto à controvérsia da fração adotada ante o reconhecimento da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, entendeu o Superior Tribunal de Justiça por não apreciar a questão, eis que não foi enfrentada pelo Tribunal de origem.



    Vê-se, portanto, que sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente